Tribunal: STF
Processo: MS 29524
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TITULARIDADE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATUAÇÃO DO CNJ QUE CONFLITA COM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Extrapola os limites estabelecidos no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal a atuação do CNJ que interfere em titularidade estabilizada por decisão de cunho jurisdicional.



    2. A própria Resolução 80/2009 do CNJ, no seu art. 8º, “b”, esclarece que não se sujeitam aos efeitos dessa norma os casos atingidos por decisão definitiva em sentido diverso na esfera judicial.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.